Tribunal: STF
Processo: ARE 1389208
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XII e LVI, DA LEI MAIOR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. VALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEI 9.296/1996. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manejam agravo Priscilla Pontes Kulaif e Roselene Maria de Almeida. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário alega-se, em síntese, nulidade na interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas das recorrentes, porquanto o sigilo somente pode ser afastado em caráter excepcional e por decisão fundamentada, desde que presentes indícios razoáveis da autoria e participação em infração penal, tratando-se, portanto, de prova ilícita que deve ser desentranhada do processo. Aponta-se a existência de prejuízo às recorrentes, na medida em que tais provas – em não sendo consideradas nulas e desentranhadas dos autos - foram usadas em seu desfavor para condená-las. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XII e LVI, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O TRF da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal para declarar negativas as vetoriais circunstâncias e consequências do crime nos crimes de associação criminosa e corrupção ativa, fazer incidir a causa de aumento do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal e, consequentemente, aumentar a pena de multa, de foma a fixar a pena definitiva de cada uma das recorrentes em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa e associação criminosa, tipificados nos arts. 333 e 288 do Código Penal. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO SHYLOCK. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CP. CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 3º, II, DA LEI Nº 8.137/90. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. DEFESA PRELIMINAR. ART. 514 DO CP. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. QUEBRAS DE SIGILO FISCAL E DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO. CERCEAMENTO DEDEFESA. ART. 402 DO CPP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA DE EFETIVOPAGAMENTO DA VANTAGEM. DESNECESSIDADE. DOMÍNIO DO FATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ÂNIMO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIMES. AGRAVANTE. ART. 62, I, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAJUDICIAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 333 DO CP. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 92, I, DO CP. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS.



    PRELIMINARES. NULIDADES: Para efeitos de nulidade, indispensável a comprovação de prejuízo ao réu, o que no presente feito não se verifica. Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio pas de nullité sans grief, ou princípio do prejuízo, delineado no art. 563 do CPP;



    INÉPCIA DA INICIAL: Nos termos da jurisprudência pátria, possui aptidão a denúncia que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nos termos do  art. 41 do CPP, trazendo os elementos de convicção acerca da materialidade e indícios da autoria do delito, a denominada justa causa penal, inexistindo por conseguinte qualquer nulidade no seu recebimento e no processamento da ação criminal; . No caso, verifica-se que a peça inaugural encontra-se suficientemente amparada em elementos de informação, no inquérito policial nº 5005409-30.2014.4.04.7210 (IPL: 0139/2014-DPF/DCQ/SC) e nas medidas cautelares nº 5005576-47.2014.4.04.7210 (interceptação telefônica/telemática), 5003480-25.2015.4.04.7210 (quebra de sigilo fiscal e bancário) e 5003412-75.2015.4.04.7210 (busca e apreensão), todos derivados de elementos preliminares de investigação colhidos no âmbito da "Operação Shylock". Logo, a descrição contida na denúncia não impediu os acusados de se defenderem ao longo do processo, motivo pelo qual a denúncia não é inepta;



    INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E DE DADOS: A possibilidade de sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, em face da complexidade das investigações, é admitida pela jurisprudência dos tribunais superiores, reconhecendo-se sua constitucionalidade e legalidade; . No caso, a legalidade da medida já foi objeto de apreciação deste Tribunal, nos autos do Habeas Corpus nº 5039241-19.2015.404.0000, que objetiva o trancamento do objetivando o trancamento do Inquérito Policial nº 5005409-30.2014.4.04.7210. Naquela oportunidade, não se verificou qualquer ilegalidade ou violação indevida à intimidade e privacidade, seja pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, diante da existência de indícios de prática delituosa, nos seguintes termos;



    DEFESA PRELIMINAR. ART. 514 DO CPP: O art. 514 do CPP não tem aplicação nos casos em que são imputados outros crimes além dos funcionais, como é a hipótese dos autos. No mais, sendo a ação penal precedida de inquérito policial, também se torna desnecessária a observância do procedimento previsto no mencionado dispositivo, cuidando-se, inclusive, de entendimento sumulado no verbete nº 330 do STJ;



    CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 402 DO CPP: O art. 402 do CPP prevê que: "produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução". A fase prevista nesse dispositivo, contudo, não é uma oportunidade de reabertura da fase instrutória. Cabe, pois, ao magistrado analisar a pertinência sobre a produção de provas, podendo indeferi-las motivadamente caso as considere protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 400, §1º, do CPP. Assim, o cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte reclama, como condição condicionante, a demonstração de flagrante arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração da parte pela indisponibilidade de sua realização; . No caso, o Juízo singular indeferiu justificadamente, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, a produção da prova requerida, por considerá-la impertinente àquele momento processual, inexistindo, portanto, constrangimento legal a ser sanado;



    MÉRITO. ARTS. 333 E 288 DO CP. ART. 3º, II, DA LEI Nº 8.137/90: O conjunto probatório dos autos comprova, de maneira indene de dúvidas, que a conduta dos apelantes é típica. Pelo que, impõe-se a manutenção da condenação pela prática dos crimes dos art. 333 e 288 do Código Penal, na forma dos art. 71 e 69 do CP; assim como pela prática dos crimes do art. 3º, II, da Lei nº 8.137/90 e do art.288 do Código Penal, também na forma dos art. 71 e 69 do CP;



    CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA: A corrupção ativa é um crime formal, ou seja, em que a consumação acontece com o simples oferecimento da vantagem indevida. O mesmo raciocínio serve para o delito cometido pelo agente corrompido, aqui representado pela forma especial de corrupção passiva, delineada no art. 3º, II, da Lei nº 8.137/90, dado que praticado em detrimento da ordem tributária; . Respondem, como coautores do crime de corrupção ativa e passiva, os agentes que auxiliaram na interlocução ilícita junto aos ofertantes da vantagem indevida; . Mais especificamente em relação às pessoas jurídicas interpostas para a efetivação do delito, sabe-se que a responsabilidade do administrador decorre não apenas da prática do ato delitivo, mas também do fato de concordar e permitir a sua ocorrência, a despeito do poder e da obrigação que possui para impedir o ato criminoso;



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: O modus operandi do grupo, explicitado pelas provas que comprovam a prática de corrupção ativa e de crime funcional contra a ordem tributária, demonstra que os requisitos necessários para configuração do delito de associação criminosa - estabilidade e permanência -, ficam evidentes na medida em que, o objetivo do grupo sempre foi burlar a fiscalização aduaneira e realizar importações fraudulentas, visando, com isso, à diminuição dos custos da operação. E para alcançar tal intento, praticavam diversas irregularidades, tais como os 34 fatos criminosos imputados ao grupo, configurando crimes de corrupção ativa e funcionais;



    DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE: A circunstância judicial atinente à culpabilidade, portanto, relaciona-se à censurabilidade da conduta, aferindo o grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis. Alude ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor grau de censura do comportamento do réu;



    CULPABILIDADE DO AGENTE NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: No caso, o desrespeito pelas normas regentes da atividade econômica e pela atividade fiscalizatória estatal é evidente. A inadequação do servidor público é um pressuposto para aquele que pretende corrompê-lo, caso contrário, não o faria. E o sucesso nesse intento não passa de mero exaurimento, uma vez que, para a consumação do delito, basta o simples ato de oferecer a vantagem, não havendo necessidade de que o funcionário público a aceite. Neste sentido, precipitou-se o juízo ao valorar negativamente a vetorial. Pelo que, deve ser declarada neutra à figura típica;



    CULPABILIDADE DO AGENTE NO CRIME FUNCIONAL: A culpabilidade, entendida sob o espectro de um maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, de fato, extravasa a normalidade, haja vista que o réu, servidor público, ao invés de pautar sua conduta nos deveres de dignidade e probidade exigidas dos ocupantes de cargos público relevantes, como o seu, valeu-se de tal condição para cometer, reiteradamente, crimes funcionais contra a ordem tributária, inclusive no âmbito de associação criminosa;



    CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Tal vetorial diz respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta. No caso, as provas dos autos demonstram a formação de uma associação criminosa que obtinha a liberação indevida de cargas importadas irregularmente mediante informações falsas sobre o conteúdo e o valor de determinadas mercadorias que ingressavam no país, mediante uso de documentação falsificada e contando com auxílio de um auditor da Receita Federal, responsável por passar ao grupo criminoso informações sigilosas, no intuito de reduzir ou afastar exigências administrativas e reduzir o pagamento de tributos. Tais circunstâncias demonstram que se tratava grupo criminoso altamente organizado, com funções definidas e planejamento minucioso para a prática delitiva. Pelo que, extrapolam a normalidade do delito;



    CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: No exame das consequências da infração penal, avalia-se a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima. E, no caso, essas consequências extrapolam em muito o resultado típico esperado. Em que pese tenha o Magistrado asseverado não ser possível a negativação da vetorial com base no dano provocado ao erário - porquanto, apesar de inequívoca a ocorrência deste, não houve adequada apuração do prejuízo efetivamente causado aos cofres públicos em decorrência das condutas praticadas pelos réus -, a estimativa do prejuízo chega a R$ 22.874.395,53;



    QUANTUM DE AUMENTO: O STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, via de regra, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Todavia, o aumento de pena superior a esse montante é possível e deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Na hipótese, em que pese os argumentos utilizados sejam adequados para justificar a valoração negativa das vetoriais em epígrafe, entendo que eles não são suficientes para ensejar um recrudescimento ainda maior do que aquele que a jurisprudência firmou como razoável;



    AGRAVANTE. LIDERANÇA. ART. 62, I, DO CP: Por força do art. 62, I, do CP, ao líder, por sua ascendência em relação à configuração da vontade criminosa do demais, é mais exigível comportamento diverso, e, por isso, o juízo de reprovação da culpabilidade ser-lhe-á mais severo;



    CAUSA DE AUMENTO. ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP: O ato praticado pelo agente público evidentemente tem natureza ilícita, ou seja, agiu em desconformidade com seu dever funcional, que repassava ao grupo informações privilegiadas e auxiliava a ingressar mercadorias em território nacional sem a contrapartida tributária. No caso, devida a incidência da causa de aumento, uma vez que o crime fora cometido com infração a dever funcional, na medida em que o réu dava efetivo suporte ao esquema de corrupção;



    CONTINUIDADE DELITIVA: A denúncia logrou comprovar que cada ato de pagamento, com efeito, guardava relação com uma declaração inautêntica de importação específica, o que torna evidente a prática de mais de sete infrações penais em continuidade delitiva, ensejando o aumento da pena em dois terços;



    PENA DE MULTA: O Superior Tribunal de Justiça entende que a pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta. Ou seja, a pena de multa, em razão da proporcionalidade, deverá refletir a pena corpórea estipulada por meio do sistema trifásico;



    DETRAÇÃO: Prevalece nesta Corte orientação no sentido de que a definição do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ter como parâmetro o total da pena corporal cominada, como definido pelo art. 33 do CP, para, somente depois, verificar-se, nos termos do parágrafo 2º do art. 387 do CP, incluído pela Lei nº 12.736/12, se assiste ao réu o direito à progressão de regime, porém, ressalve-se, apenas no tocante ao requisito objetivo do tempo de cumprimento;



    PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA: O réu o praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, o que seria fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público;



    REPARAÇÃO CIVIL DO DANO: A fixação do valor mínimo da reparação civil dos danos decorrentes do delito exige a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Somente poderá ser fixado o valor acaso existam nos autos elementos probatórios suficientes para aferir minimamente os danos sofridos. 



    (TRF4, ACR 5004204-29.2015.4.04.7210, SÉTIMA TURMA, Relator GUILHERME BELTRAMI, juntado aos autos em 17/03/2021)”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo, na fração de interesse, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “2.2. Violação dos sigilos fiscal, telefônico e telemático 



    As defesas de JADER JURANDIR DOS SANTOS, MOSTAFA ISSA SAID MIZHER, LUCIMARA KIST, JOUBER FABRIS, RAIED ISSA SAID MIZHER, ENI TRESSOLDI MIZHER, PRISCILLA PONTES KULAIF, MAURÍCIO ANTÔNIO MOREIRA e GILCIANE DA APARECIDA FERREIRA DE LIMA suscitam a ilicitude da prova decorrente de indevida violação dos sigilos fiscal, telefônico e telemático. 



    A questão foi dirimida na primeira instância, sob os seguintes fundamentos (DESPADEC1 – Evento 150): 



    [...]



    Sobre a quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos, a medida foi autorizada mediante decisão fundamentada e, posteriormente, revogada, com inutilização da prova obtida, como narrado pelo juízo singular.



    Não há evidências de que as autoridades policiais tenham mantido as interceptações posterior a revogação. Qualquer alegação nesse sentido, sem prova, é mera elucubração. 



    Inclusive, “A alegação de que houve períodos de monitoração sem autorização judicial não é capaz de anular toda a prova colhida, mas apenas acarretaria o desentranhamento dos autos de períodos eventualmente não autorizados e de outras provas que poderiam ter sido originadas desse período. Para a configuração das nulidades suscitadas, caberia à defesa apontar especificamente qual a prova ilícita teria fundamentado a sentença condenatória. Não o fazendo, não se aponta o prejuízo, inexistindo nulidade a ser reconhecida” (TRF4, ACR 5017469-49.2015.4.04.7000, SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 17/05/2018). 



    Retomando à cronologia dos autos, em momento subsequente, as interceptações foram retomadas, mediante requerimento motivado pelos resultados das inúmeras diligências investigatórias que já haviam sido realizadas até aquele momento. A medida postulada foi, então, novamente autorizada nos autos nº 5005576-47.2014.404.7210 (DESPADEC1 - Evento 64): 



    [...]



    Especificamente quanto ao pedido de interceptação telefônica, o deferimento restou fundamentado da seguinte forma: 



    [...] 



    Segundo alegado pela Autoridade Policial, os servidores públicos investigados (Maurício Antônio Moreira e Arnaldo Gonçalves Borteze) utilizariam o ambiente computacional da própria Receita Federal do Brasil para muitas de suas atividades funcionais e outras comunicações, o que revela a imprescindibilidade do afastamento de sigilo telemático dos computadores por eles utilizados para possibilitar, por meio de perícia, a coleta dos dados constantes das máquinas, bem como dos sistemas utilizados pelos servidores, mediante a técnica de espelhamento, cuja metodologia encontra-se detalhada no evento 7. 



    Sustenta que se faz necessária a obtenção e análise de tais informações para 'produzir as provas dos fatos sob investigação, inclusive sob comunicações já realizadas via sistema de difícil monitoramento, por exemplo o sistema denominado 'Skype' ou outros sistemas de trocas de e-mails'. 



    Quanto à interceptação telefônica, telemática e de sinais via terminal telefônico, assevera que não se vislumbra outra forma verdadeiramente eficaz para obtenção de prova da 'existência da organização criminosa que se desenha no presente caso, da exata divisão de tarefas entre os seus membros, das trocas de favores ou dinheiro porventura existentes'. Ainda, que as demais medidas solicitadas 'apenas serão evidentemente eficientes se realizadas par-e-passo com a interceptação telefônica dos investigados'. 



    Dispõe o art. 5º, XII, Constituição Federal: 



    [...]



    A lei referida na parte final do dispositivo constitucional citado é a Lei nº 9.296/96, que regulamentou, no plano infraconstitucional, a interceptação telefônica. 



    São pressupostos para o deferimento da medida, de acordo com o disposto na Lei nº 9.296/96: 



    [...]



    No caso dos autos, em que pese a manifestação do Ministério Público Federal, tenho que as informações relatadas pela Autoridade Policial fornecem indícios suficientes da autoria ou participação dos investigados, dentre outras possíveis, nas infrações previstas nos artigos 334 (descaminho), 334-A (contrabando), 299 c.c. 304 (uso de documento ideologicamente falso), 318 (facilitação de contrabando ou descaminho) e 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações), todos do Código Penal, puníveis com pena de reclusão. 



    Como já ressaltado anteriormente, as informações minuciosamente prestadas pela Autoridade Policial revelam fundados indícios acerca da existência de associação criminosa voltada para a prática dos delitos acima mencionados, além dos delitos dos artigos 319 (prevaricação) e 320 (condescendência criminosa), também do Código Penal. 



    Concluo, portanto, que as medidas pleiteadas se revelam de suma importância, sobretudo para fornecer elementos concretos acerca da efetiva ocorrência dos delitos acima mencionados. 



    Outrossim, revela-se correta a análise da Autoridade Policial, no sentido de que os meios convencionais de obtenção de elementos de informação não se revelam eficazes no caso em análise, destacando que a 'oitiva de pessoas apenas alertaria os investigados para alterarem seu modo de agir, evitando a intervenção da polícia judiciária, inclusive revelando a existência da investigação, corrompendo o sigilo necessário ao sucesso do caso', que eventuais 'buscas nas residências dos investigados ou em seus locais de trabalho apenas produziria, provas fragmentadas para se montar um quebra-cabeça impossível' e que o 'simples acompanhamento e vigilância policial em nada acrescentaria, porquanto os investigados atuam de forma mais complexa, fazendo uso de sistemas de informática, inclusive de órgãos públicos, para registrar as atividades profissionais e potencialmente ilícitas'. 



    De fato, não se vislumbra alternativa para o sucesso das investigações senão a supressão, na medida necessária e dentro dos limites constitucional e legalmente admitidos, da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas dos investigados. E a situação fática descrita pela Autoridade Policial demanda adoção imediata da medida, sob pena de ineficácia dos demais instrumentos de investigação. 



    Vale salientar que, consoante informações prestadas na representação da autoridade policial, há robustos indícios de que os investigados estariam promovendo, na aduana de Dionísio Cerqueira/SC, a liberação de importações realizadas por meio dos portos de Itajaí/SC e Navegantes/SC e que tem como destino final outros estados da federação, notadamente São Paulo/SP, com fundada desconfiança de que as cargas sequer estariam passando, de fato, pelo recinto alfandegário de Dionísio Cerqueira/SC. Ou seja, o sucesso das investigações e a caracterização da materialidade dos supostos delitos somente será possível com o acompanhamento em tempo real das atividades realizadas pelos investigados, sobre as quais recaem as suspeitas acima. Desse modo, entendo que a interceptação telefônica aparenta ser, ao menos por ora, medida de total pertinência. 



    Também não representa óbice ao deferimento da medida requerida pela autoridade policial a garantia constitucional de respeito à intimidade e o sigilo das telecomunicações, considerando que, como já reiteradamente destacado nesta fundamentação, o direito fundamental não é absoluto, devendo ceder frente ao interesse público na apuração da ocorrência de ilícitos penais. É o que se colhe da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 



    [...]



    Pois bem, os fundamentos apresentados na representação complementar da Autoridade Policial (evento 59), devidamente alicerçados nos elementos de prova coligidos aos autos do Inquérito Policial nº 5005409-30.2014.4.04.7210 - IPL: 0139/2014-DPF/DCQ/SC, obtidos após a implementação das medidas deferidas anteriormente, corroboram a conclusão pela gravidade dos fatos investigados e imprescindibilidade da adoção de medidas especiais de investigação. 



    Ademais, desta vez os pleitos da Autoridade Policial contam com a concordância do MPF, que considerou exauridos "todos os meios de prova aptos a apuração da autoria e materialidade dos delitos", sem, contudo, que tivessem "demonstradas as práticas criminosas em toda sua extensão e amplitude, não se vislumbrando outras medidas investigativas úteis a este último propósito". 



    Em momentos subsequentes, a medida foi prorrogada e ampliada (Eventos 122, 158, 199, 267, 318, 341 e 362 dos autos nº 5005576- 47.2014.404.7210). 



    Da leitura dessas decisões percebe-se que, em todas as ordens judiciais, foi efetuada análise dos requisitos autorizadores e expostos os fundamentos para a prorrogação. 



    Tenho que a existência de solução de continuidade entre as prorrogações das interceptações telefônicas não implica, por si só, em ilegalidade das medidas. 



    A propósito, a possibilidade de sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, em face da complexidade das investigações, é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, reconhecendo-se sua constitucionalidade e legalidade. Nesse sentido: 



    [...]



    Ademais, não há qualquer indício de interceptação efetuada em período não abrangido por ordem judicial. 



    Assim, os apelantes não se desincumbiram adequadamente do ônus de comprovar a captação irregular ou o uso ilícito do material probatório obtido pela Policia Federal. A alegação de que a autoridade policial teria buscado autorização em interceptação telefônica para legitimar informações supostamente em seu poder não encontra qualquer sustentáculo fático. 



    Outrossim, reitero que, para efeitos de nulidade, indispensável a comprovação de prejuízo ao réu, o que no presente feito não se verifica. Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio pas de nullité sans grief, ou princípio do prejuízo, delineado no art. 563 do CPP (TRF4, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5018787-68.2014.404.7108, 7ª TURMA, Des. Federal CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 24/06/2016). 



    Afasto a preliminar suscitada.”



    Nessa linha, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema  661), no sentido de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”, verbis:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 



    2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 



    3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 



    4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas ren